Tribunal: TJSP
Processo: 1106154-84.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré, indicando que o cancelamento do contrato se deu antes do prazo de 12 meses previsto em contrato, a ensejar multa. Não acolhimento. Cancelamento que não se deu antes de 12 meses da contratação do plano, como destacado na sentença e no próprio apelo da ré, a afastar a

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré, indicando que o cancelamento do contrato se deu antes do prazo de 12 meses previsto em contrato, a ensejar multa. Não acolhimento. Cancelamento que não se deu antes de 12 meses da contratação do plano, como destacado na sentença e no próprio apelo da ré, a afastar a sua pretensão recursal. Indenização por danos morais que se justifica diante da inscrição do nome da parte apelada nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente. Valor da indenização que é adequado, atendendo às condições da parte ofensora, do ofendido, do bem jurídico lesado, bem como a extensão e a gravidade do dano. Sentença mantida. Recurso desprovido.